Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007775-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Veículos, Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (EMBARGANTE), MAILSON VIEIRA DA HORA - CPF: 026.791.091-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1007775-03.2022.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando, assim, o acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora embargado, MAILSON VIEIRA DA HORA, determinando à Concessionária/ré/embargante que “
proceda ao reparo necessário no veículo de propriedade do autor e restitua-o no mesmo local em no máximo 30 (trinta) dias, sem ônus para o requerente, disponibilizando veículo reserva pelo período de tempo que o autor ficar impossibilitado de usar o automóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente
”
(cf. Id. no 144049157).

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso porque “
deixou de considerar que não houve qualquer análise do veículo objeto da demanda por esta embargante
”, alegando, nesse sentido, que, “
contrariamente ao mencionado no voto proferido, esta embargante em momento algum afirmou ou negou a existência dos vícios/defeitos no veículo do autor, (já) que não teve oportunidade de analisar e realizar o diagnóstico do veículo
”, haja vista que, “
desde a entrega do veículo ao embargado,
(...)
não foi acionada para nenhuma análise sobre supostos defeitos
”, de modo que, até por questão de lógica, “
não há como negar ou afirmar a existência dos supostos vícios/defeitos alegados pelo autor
”; de todo modo, frisa que “
não há nos autos nenhuma ordem de serviço que evidencie a existência dos vícios, há apenas suposições do autor, o que afasta a probabilidade do direito
”, e, por essas razões, p
ede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada, com a consequente revisão do desfecho decisório dado ao agravo (cf. Id. no 145153692).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 145647169, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rápida leitura das razões recursais já revela o único e exclusivo propósito de rediscutir a matéria de mérito, tendo em vista que a embargante simplesmente despreza o raciocínio decisório, sobretudo a parte em que assentou que “
a principal tese recursal, a de que a Concessionária/agravante não poderia ser responsabilizada por eventual defeito de fabricação e, por isso, nem compelida a fornecer veículo reserva, prontamente esbarra na sólida orientação jurisprudencial de que
‘a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC’ (STJ - Quarta Turma - REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2012)
”, e concluiu que, estando evidenciada a “
condição de fornecedora do produto, nos termos do art. 3o do CDC, e, portanto, sua responsabilidade solidária pelos vícios de qualidade do automóvel, conforme disposto no art. 18 do mesmo Código, não podendo, assim, esquivar-se da ordem de custeio da remoção e reparo do veículo sob lacônico argumento de tratar-se de vício de fabricação
”, e, então, a pretexto de buscar suprir suposta omissão do julgado, utiliza-se desta via recursal para externalizar a sua discordância com o desfecho decisório, na vã tentativa de
forçar esta Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da matéria.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Com efeito, o v. acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com minuciosa exposição dos conceitos jurídicos observados e normas aplicadas, tendo abrangido todos os pontos necessários para a solução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023